Tribunal: TJBA
Processo: 8009482-30.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009482-30.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LUCAS SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO REIS PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação indenizatória movida por LUCAS SOUZA ANDRADE. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, validade do programa de diluição solidária (DIS), regularidade da cobrança, inexistência de dano moral e necessidade de prova do prejuízo, requerendo efeitos infringentes. O embargado, em contrarrazões, aponta caráter protelatório do recurso e inexistência de vícios no julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses jurídicas suscitadas, aptas a justificar sua integração ou eventual modificação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à caracterização da relação de consumo, à falha no dever de informação e à natureza abusiva da conduta da fornecedora.

5. Restou consignado no julgado que o programa DIS foi apresentado ao consumidor mediante linguagem ambígua e potencialmente enganosa, sendo indevidamente qualificado como “bolsa”, o que comprometeu a transparência contratual e violou o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A decisão embargada também reconheceu que a cobrança posterior, desacompanhada de informação clara e adequada, bem como a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configuraram prática abusiva, apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral presumido
(in re ipsa
).

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que o órgão julgador tenha enfrentado a matéria de forma fundamentada, sendo desnecessária a análise individualizada de cada argumento ou norma jurídica suscitada.

8. A pretensão da embargante, ao invocar supostas omissões, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9. Não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos aclaratórios ou a atribuição de efeitos infringentes.

10. Constatada a manifesta intenção protelatória da parte embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Recurso desprovido de fundamento fático ou jurídico razoável, com nítido propósito de postergar o encerramento da lide, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicar à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)